Tribunal: TJBA
Processo: 2002149-77.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002149-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS RENATO LEITE DE CARVALHO, IVO DE SOUSA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCABIMENTO. ESCOLHA DA PENA A SER CUMPRIDA QUE NÃO CONSTITUI FACULDADE DO REEDUCANDO. ATIVIDADE JURISDICIONAL VINCULADA, VISANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SUFICIENTE À REALIDADE DO APENADO, A FIM DE ATENDER ÀS FINALIDADES PREVENTIVA E REPRESSIVA DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL À MEDIDA SUBSTITUTIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, RESGUARDADA APENAS A POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA EM CONFORMIDADE COM ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO CONDENADO OU ÀS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 147 A 149, III, C/C 66, V, A, TODOS DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-Inicialmente, compete registrar que o sentenciado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (três vezes) c/c art. 71 do Código Penal, art. 171 c/c art. 14, inciso II, e art. 288, caput, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e prestação de serviços comunitários, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

2- O Agravante pleiteia pela
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
. Dispõe que a “
decisão recorrida se encontra em descompasso com a legislação aplicável à espécie, que permite a modificação da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços”.

3-
Desse modo, sob a legação de que o cumprimento da pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços, iria prejudicar sua jornada de trabalho, requereu, então, a substituição por outra pena restritiva de direitos, como o pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, pleito que foi indeferido pela Magistrada de piso.

4- Imposta a pena alternativa na sentença condenatória, a alteração mencionada no art. 148 da LEP, diz respeito à forma de cumprimento, mas não à modificação da pena em si, trocando uma por outra, pois tal medida seria ofensiva à coisa julgada material, sem que haja autorização legal a tanto.

5- Todavia, é possível que, em casos excepcionais, seja admitida a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. Ocorre que, no caso concreto, não restou demonstrada a excepcionalidade e a motivação necessárias para que se conceda a conversão.

6-
N
ada obstante
o Agravante
tenha
declarado que o
cumpr
imento d
a pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços,
iria
prejudicar sua jornada de trabalho, não trouxe argumentos suficientes para ensejar a alteração de pena restritiva de direitos almejada.

7- Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº2002149-77.2024.8.05.0001,
em que figura como A
gravante

FERNANDO JOSÉ DE JESUS
e como Agravado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.